Tribunal: STF
Processo: RE 93432
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES
NECESSARIOS.
NÃO SE APLICA, NO CASO, O OBICE DO INCISO V DO ARTIGO 308 DO
REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE, UMA VEZ QUE, NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE DISCUTE O MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA
(MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO POSSESSORIA), MAS QUESTÃO RELATIVA A RELAÇÃO
JURÍDICA PROCESSUAL DECORRENTE DO MANDADO DE SEGURANÇA (NECESSIDADE
DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSARIOS).
OCORRENCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 19 DA LEI 1533/51, EM SUA ATUAL
REDAÇÃO, E 47 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.